Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736421-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES EMBARGADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, FORUM TVMAIS LTDA - EPP D E S P A C H O Foram opostos embargos de declaração pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, ainda não apreciados, razão pela qual torno sem efeito a certidão de que o processo transitou em julgado em 23/02/2023. Sem prejuízo, observe a Secretaria o pedido formulado na petição de ID no 42935601. Após, tornem conclusos. Brasília, DF, em 14 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator